Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728002-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE ALVES DA SILVA, Y. A. D. S. S. AGRAVADO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para bloquear bens e valores das agravantes, via Renajud e Bacenjud. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) foram bloqueados valores em caderneta de poupança e em conta corrente originários de rendimentos, portanto, impenhoráveis (R$ 653,35, na conta poupança da menor Y. A. da S. S. e R$ 5.016,06 nas contas poupança e corrente da agravante Rejane Alves da Silva); 2) não houve qualquer participação das agravantes no contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre o autor e o réu José Aylson (cônjuge da agravante Rejane). Requerem, em antecipação da tutela recursal, o imediato desbloqueio dos valores em razão de sua natureza alimentar. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, em relação à agravante Rejane, o contracheque e o extrato bancário por ela juntados (ID 67928350 e 67928352 do processo oriniário) indicam que o bloqueio incidiu sobre seu salário recebido do Ministério da Justiça (Líquido de R$ 6.178,03), que é impenhorável. Além disso, é impenhorável o valor de até 40 salários mínimos, ainda que mantidos em conta corrente ou outra aplicação financeira. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. (...)” (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Há, também, risco de dano às agravantes em razão da natureza alimentar das verbas bloqueadas. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores de R$ 653,35, na conta de titularidade da agravante Y. A. D. S. S., e R$ 5.016,06, na conta de titularidade da agravante Rejane Alves da Silva. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator